Tribunal: CARF
Processo: 10935.723634/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
BENS PARA REVENDA. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERATIVAS FILIADAS. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de bens (mercadorias) de cooperativas singulares, inclusive de cooperado pessoa física, não implica operação de compra e venda e sim ato cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e Cofins; assim, tal aquisição não gera créditos destas contribuições.
FRETES. BENS. AQUISIÇÃO/RECEBIMENTO. COOPERADOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes nas operações com as cooperativas filiadas, na aquisição/recebimento de bens (mercadorias) para revenda, ainda que desonerados das contribuições, ou seja, isentos, com suspensão e/ ou tributados à alíquota zero, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETES. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. AQUISIÇÃO/ RECEBIMENTO. COOPERATIVAS FILIADAS. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes nas aquisições/recebimentos de bens de cooperativas filiadas, utilizados como insumos na produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerados da contribuição, dão direito ao desconto de créditos.
ARMAZENAGEM. MERCADORIA. FRETE. OPERAÇÃO DE VENDA, CRÉDITOS, DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação do PIS e da Cofins não cumulativa prevê o desconto de créditos sobre despesas com armazenagem de mercadoria para revenda e mercadoria produzida destinada à venda, bem como sobre fretes na operação de venda, desde que comprovadas mediante documentação fiscal e/ ou contábil; a falta de comprovação de tais despesas impede o desconto.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO. CARNE BOVINA DESOSSADA. INDUSTRIALIZAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O custo com aquisição de carnes da espécie bovina, fresca, refrigerada e/ ou congelada, utilizada na industrialização de produtos classificados nos códigos 1601.00.00 (enchidos e produtos semelhantes, de carne); 1602.49.00 (outras preparações e conservas de carne) e 1602.50.00 (outros da espécie bovina), todos da NCM, não dão direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723634/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.884 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
BENS PARA REVENDA. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERATIVAS
FILIADAS. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de bens (mercadorias) de cooperativas singulares,
inclusive de cooperado pessoa física, não implica operação de compra e venda
e sim ato cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e Cofins;
assim, tal aquisição não gera créditos destas contribuições.
FRETES.
BENS.
AQUISIÇÃO/RECEBIMENTO.
COOPERADOS.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes nas operações com as cooperativas
filiadas, na aquisição/recebimento de bens (mercadorias) para revenda, ainda
que desonerados das contribuições, ou seja, isentos, com suspensão e/ ou
tributados à alíquota zero, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETES.
BENS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS.
AQUISIÇÃO/
RECEBIMENTO.
COOPERATIVAS
FILIADAS.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes nas aquisições/recebimentos de bens
de cooperativas filiadas, utilizados como insumos na produção dos bens
destinados à venda, ainda que desonerados da contribuição, dão direito ao
desconto de créditos.
ARMAZENAGEM. MERCADORIA. FRETE. OPERAÇÃO DE VENDA,
CRÉDITOS, DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação do PIS e da Cofins não cumulativa prevê o desconto de créditos
sobre despesas com armazenagem de mercadoria para revenda e mercadoria
produzida destinada à venda, bem como sobre fretes na operação de venda,
desde que comprovadas mediante documentação fiscal e/ ou contábil; a falta de
comprovação de tais despesas impede o desconto.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO. CARNE BOVINA DESOSSADA.
INDUSTRIALIZAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723634/2018-84
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723634/2018-84

O custo com aquisição de carnes da espécie bovina, fresca, refrigerada e/ ou
congelada, utilizada na industrialização de produtos classificados nos códigos
1601.00.00 (enchidos e produtos semelhantes, de carne); 1602.49.00 (outras
preparações e conservas de carne) e 1602.50.00 (outros da espécie bovina),
todos da NCM, não dão direito ao desconto de créditos presumidos da
agroindústria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de descontar créditos sobre
custos/despesas incorridos com: 1) fretes incorridos com a recepção/aquisição de bens de
cooperativas filiadas destinados à venda; e, 2) fretes incorridos com a recepção/aquisição de bens
de cooperativas filiadas, utilizados como insumos no processamento/industrialização dos bens
destinados à venda.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ06 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp)
transmitidos pelo contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel reconheceu em parte o
direito de a recorrente descontar os créditos pleiteados/compensados nos PER/Dcomp, deferiu
em parte o ressarcimento e homologou a compensação dos débitos declarados, conforme
Despacho Decisório no 1.065, às fls. 629/651.
Intimada do despacho decisório, inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para
que seja revertida a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização, alegando, em síntese que, nos
termos da legislação do PIS e da Cofins e no conceito de insumos, dado pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, tem direito de descontar créditos sobre
os custos/despesas incorridos com: 1) bens para revenda; 2) frete vinculado à aquisição de bens
para revenda; 3) frete vinculado à aquisição de bens utilizados como insumos; 4) armazenagem
de mercadorias e frete na operação de venda; e, 5) crédito presumido da agroindústria.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão no 106-016.685, às fls. 843/871, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723634/2018-84

Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério
da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância, por seu turno, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja a) pelas
singularidades de cada cadeia produtiva; ou b) por imposição legal.
BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
FRETE. COMPRA. CRÉDITO.
Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete
compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO.
A exclusão da base de cálculo de receitas expressamente indicadas em lei a que as
sociedades cooperativas têm direito não se confunde com o instituto da isenção, não
gerando créditos ressarcíveis como receitas não tributadas no mercado interno.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, a fim de que seja reconhecido o seu direito aos créditos descontados e,
consequentemente, deferido, na íntegra seu pedido de ressarcimento.
Para fundamentar seu recurso voluntário, expendeu extenso arrazoado sobre o
conceito de insumos, em relação às contribuições para o PIS e Cofins, nos termos das Leis nos
10.637/2002; 10.833/2003 e 10.925/2004, bem como sobre o conceito dado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), na decisão do REsp no 1.221.170/PR, concluindo ao final que tem
direito de descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1) bens para revenda:
trata-se de aquisição/recepção de bens de cooperativas filiadas que, segundo o inciso VI do art.
10, da Lei no 10.833/2003, estão sujeitas ao pagamento das contribuições sobre os seus
faturamentos, não se podendo admitir a aplicação da IN RFB no 1.911/2019, ao presente caso,
por ter sido publicada posteriormente aos fatos geradores, objeto do PER em discussão; 2) frete
vinculado à aquisição de bens para revenda: trata-se de fretes suportados pela recorrente na
aquisição/recepção de bens para revenda de cooperativas filiadas; a vedação incide sobre o custo
dos bens e não sobre os fretes pagos terceiros, pessoas jurídicas sujeitas ao pagamento das
contribuições; 3) frete vinculado à aquisição de bens utilizados como insumos: trata-se de fretes
incorridos com insumos recebidos/adquiridos de cooperativas associadas, utilizados no
processamento/industrialização dos bens destinados à venda; a legislação de regência do PIS e da
Cofins não veda o creditamento sobre serviços utilizados como insumos do processo produtivo;
4) armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda: trata-se de despesas com
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723634/2018-84

armazenagem e fretes utilizados em suas atividades; e, 5) crédito presumido da agroindústria:
trata-se de crédito sobre aquisição de carnes bovinas classificadas na posição 0202.30.00 da
NCM (desossada), utilizadas na produção de produtos industrializados do Capítulo 16 da NCM,
dentre eles os classificados nos códigos 1601.00.00; 1602.49.00 e 1602.50.00, da NCM,
conforme detalhamento e fichas técnicas apresentadas juntamente com a manifestação de
inconformidade, todos tributados pelo PIS e Cofins; o desconto está previsto no art. 34 da Lei no
12.058/2009, no percentual de 40,0 %.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores dos PER em
discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de créditos dessas contribuições e seus
aproveitamentos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723634/2018-84

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...)
Posteriormente, foram editadas as leis que instituíram o crédito presumido do PIS
e da Cofins para a agroindústria, assim dispondo:
-Lei no 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi:
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.10.1;
(...)
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723634/2018-84

art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura, 16,
e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o-A;
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A. (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência:1/10/2015)
(...)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
(...).
Os dispositivos legais citados e transcritos elencam os custos/despesas que dão
direito a descontar créditos das contribuições, estabelecem o sistema de cálculo, sua utilização e
o aproveitamento do saldo credor trimestral.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, quais os custos/despesas que
devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, citado e transcrito anteriormente.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723634/2018-84

Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma sociedade cooperativa central que tem
como atividades econômicas, dentre outras: “abate e fabricação de produtos da carne; frigorifico
e abate de suíno: fabricação de produtos da carne: preparação de subprodutos do abate;
laticínios; preparação do leite; fabricação de laticínios; fabricação de alimentos para animais;
fabricação de outros produtos alimentícios; comércio atacadista de animais vivos: comércio
atacadista de alimentos para animais; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio
atacadista de carnes bovinas e seus derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados”
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e nas atividades econômicas
desenvolvidas pela recorrente, passemos à análise das matérias impugnadas nesta fase recursal.
1 – Bens para revenda
Os bens para revenda, conforme reconhecido pela própria recorrente no recurso
voluntário, correspondem às operações realizadas com as cooperativas singulares filiadas a ela,
ou seja, aquisição/recepção de suas produções para processamento/industrialização e posterior
comercialização.
Os atos cooperativos, ou seja, aqueles praticados entre as cooperativas e seus
associados/cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não constituem operação de mercado e,
consequentemente, não implicam contrato de compra e venda de produtos, conforme art. 79 da
Lei no 5.764/71.
No julgamento do REsp no 1.141.667, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105/2015, o STJ decidiu que não incide PIS e Cofins sobre os denominados “atos
cooperativos típicos”, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71.
Especificamente, em relação às sociedades cooperativas de produção agropecuária
e industrial, a IN RFB no 635/2006, art. 23, incisos I e II, reconheceu o direito de estas
sociedades excluírem da base de cálculo do PIS e da Cofins, inclusive sob o regime não
cumulativo, os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização dos produtos
entregues à cooperativa. Essa exclusão foi mantida nas demais IN, conforme consta do art. 292
da IN RFB No 1.911/2019, literalmente:
Art. 292. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica, de que
tratam os arts. 27 e 28, bem como da especificada para as sociedades cooperativas no
art. 291, as sociedades cooperativas de produção agropecuária poderão excluir da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (Lei no 5.764, de 1971, art. 79,
parágrafo único; Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 15; Lei no 10.676, de
2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de 2003, art. 17):
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...)
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723634/2018-84

IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto
a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos;
(...)
VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso VII do
caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos
sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção,
beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e
integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou
armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
Por sua vez, o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, veda expressamente o desconto de créditos sobre aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Dessa forma, a glosa de créditos descontados sobre recepção/aquisição de bens
para revenda de cooperados (cooperativas filiadas) deve ser mantida.
2) Fretes vinculados à aquisição de bens para revenda
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos das mercadorias
adquiridas/recebidas para revenda está previsto no inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
Os fretes incorridos na operação de compra/recepção dessas mercadorias,
suportados pela recorrente, integram o custo da mercadoria vendida. Assim, a parte do custo da
mercadoria onerada pelas contribuições dá direito ao desconto de créditos.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre os fretes incorridos com a
aquisição/recepção de mercadorias de cooperativas filiadas para venda, contratados com
terceiros, pessoas jurídicas, ainda que as operações não tenham sido oneradas pelas
contribuições, a glosa dos créditos deve ser revertida.
3) Fretes vinculados à aquisição de bens utilizados como insumos
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre os fretes de bens utilizados
como insumos sob o mesmo fundamento da glosa dos créditos descontados dos fretes vinculados
à aquisição de bens para revenda, ou seja, “... para que tais despesas integrem a base de cálculo do
crédito das contribuições, imprescindível que o bem adquirido gere o crédito das contribuições. Ou
seja, se as despesas de fretes não estiverem vinculadas à aquisição de bens com direito à apuração de
créditos, indevida será a apuração de créditos sobre tais despesas de fretes”, conforme consta do
despacho decisório às fls. 641.
A DRJ manteve a glosa sob o mesmo fundamento, conforme se depreende do
excerto do voto condutor da decisão recorrida, literalmente: “Portanto, quando vedado o
creditamento em relação ao bem adquirido, como na hipótese de não estar submetido ao pagamento da
contribuição, também não haverá tal direito em relação ao dispêndio com seu transporte”.
Assim, levando-se em conta que os fretes na aquisição/recepção de bens utilizados
como insumos na produção dos bens destinados à venda, suportados pela recorrente,
contratados/pagos a terceiros, pessoas jurídicas, integram o custo de tais insumos, com o mesmo
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723634/2018-84

fundamento do item 2, imediatamente anterior, a recorrente tem direito de descontar créditos
sobre tais fretes.
Portanto, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes na
recepção/aquisição de insumos das cooperativas filiadas, deve ser revertida.
4) Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, inciso IX, prevê o desconto de créditos das
contribuições sobre despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Este direito foi estendido
para PIS, conforme disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
No presente caso, conforme excertos da decisão recorrida, reproduzidos pela
própria recorrente, em seu recurso voluntário, a glosa dos créditos sobre essas despesas tiveram
como motivação: “frete não vinculado à operação de venda/ônus de terceiro”, “frete cancelado”, e
“frete não vinculado à operação de venda/documento da carga não identificado”.
No recurso voluntário, a recorrente limitou-se a afirmar que “... na forma da
legislação de regência, há a possibilidade dos créditos tomados serem utilizados nas operações
sujeitas a tributação pelas referidas contribuições. É o caso das despesas com armazenagem e
fretes utilizados pela recorrente em suas atividades” e, ainda que os “... serviços são relevantes e
essências para a atividade-fim da recorrente, ocasionando o aproveitamento dos créditos, por ser
insumo, reportando-se aos fundamentos já expostos, para evitar repetições desnecessárias”.
O direito ao crédito sobre estas duas despesas, armazenagem e frete na operação
de venda, está condicionado à comprovação de que foram incorridas com os bens (mercadorias)
adquiridos/recebidos para venda e/ ou com os bens (mercadorias) produzidos para venda, nos
casos dos incisos I e II do art. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, neste caso, pela recorrente.
Assim, não tendo a recorrente comprovado que tais despesas foram incorridas
com a armazenagem dos bens e com suas vendas, a glosa dos créditos, efetuada pela
Fiscalização, deve ser mantida.
5) Crédito presumido da agroindústria
O desconto/aproveitamento de crédito presumido da agroindústria sobre a
aquisição de carne bovina desossada para utilização na produção de bens (mercadorias)
destinados à alimentação humana e/ ou animal pelas pessoas jurídicas, inclusive sociedades
cooperativas, está previsto no art. 34 da Lei no 12.058/2009 que assim dispõe:
Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas zero da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a e c do inciso XIX do
art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido determinado
mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de percentual correspondente a 40%
(quarenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput nas aquisições realizadas por
pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas posições 01.02, 01.04,
02.01, 02.02 e 02.04 da NCM ou que revende os produtos referidos no caput.
(...)
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723634/2018-84

§ 4o O disposto no caput não se aplica no caso de o produto adquirido ser utilizado na
industrialização de produto cuja receita de venda seja beneficiada com suspensão,
alíquota zero, isenção ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
exceto na hipótese de exportação.
No presente caso, embora a carne bovina desossada esteja sujeita à alíquota 0
(zero), conforme previsto no art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, da Lei no 10.925/2004, citados e
transcritos anteriormente, a recorrente não tem direito ao crédito presumido da agroindústria, por
força do disposto nos § 1o e 4o do art. 34, da Lei no 12.058/2009, citados e transcritos
anteriormente.
Segundo o § 1o daquele artigo, é vedada a apuração do crédito presumido por
parte das pessoas jurídicas que industrializam os produtos classificados nos códigos 02.01
(carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas) e 02.02 (carnes de animais da
espécie bovina, congeladas), ambos da NCM; já o § 4o do mesmo artigo veda o desconto nos
casos em que o insumo adquirido é utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda
seja beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da contribuição.
No presente caso, a recorrente industrializa a carne bovina desossada, classificada
nos códigos 02.01 e 02.02, utilizada para a produção dos produtos (mercadorias) classificadas
nos códigos 1601.00.00 (enchidos e produtos semelhantes, de carne); 1602.49.00 (outras
preparações e conservas de carne) e 1602.50.00 da NCM, conforme consta do recurso
voluntário; já as vendas destes produtos (mercadorias) são efetuadas com a suspensão do
pagamento da contribuição, conforme consta do inciso II do art. 32 da Lei no 12.058/2009,
citados e transcritos anteriormente.
Ressaltamos que a Solução de Consulta Cosit no 46/2017, ao contrário do
entendimento da recorrente, não se aplica às vendas/receitas dos produtos do Capítulo 16 da
NCM, beneficiadas com a suspensão da contribuição, conforme se verifica do excerto,
reproduzido, a seguir:
Conclusão
51 Diante do exposto, responde-se à consulente que:
(...)
II - quanto ao crédito presumido estabelecido pelo art. 34 da Lei no 12.058, de 2009,
sem prejuízo de outras regras aplicáveis:
(...)
b) em relação às operações ocorridas após 08 de março de 2013, inclusive, o crédito
presumido estabelecido pelo art. 34 da Lei no 12.058, de 2009, pode ser apurado nas
aquisições de produtos contempladas pela alíquota zero da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins prevista nas alíneas “a” e “c” do inciso XIX do art. 1o da Lei no
10.925, de 2004, desde que:
(...)
b.2) o produto adquirido não seja utilizado na industrialização de produto cuja receita de
venda seja beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese de exportação.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização sobre as
aquisições de carnes bovinas desossadas.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte
para reconhecer o seu direito de descontar créditos sobre custos/despesas incorridos com: 1)
fretes incorridos com a recepção/aquisição de bens de cooperativas filiadas destinados à venda;
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723634/2018-84

e, 2) fretes incorridos com a recepção/aquisição de bens de cooperativas filiadas, utilizados como
insumos no processamento/industrialização dos bens destinados à venda.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 919
DF CARF MF
Original